Tribunal: TJPA
Processo: 0807852-57.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807852-57.2023.8.14.0006

APELANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR, PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

APELADO: MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0807852-57.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PRÓ - SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 15.577 E LÍVIA HELENA GONZELA – OAB/SP 242.821

AGRAVADO: MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

ADVOGADOS: GABRIELLY DE OLIVEIRA GOMES – OAB/AM 14.294 E ENYSSON ALCÂNTARA BARROSO – OAB/AM 5.097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra decisão monocrática que, ao julgar Apelação Cível, manteve sentença de procedência da Ação Monitória ajuizada pela empresa MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. A agravante alegou ausência de contrato e de aceite, nulidade da ação monitória, notas fiscais apócrifas e insuficiência de prova escrita. As contrarrazões não foram apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se notas fiscais, acompanhadas de comprovantes de entrega, constituem prova escrita idônea a embasar ação monitória, ainda que desacompanhadas de contrato ou aceite formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a prova escrita em ação monitória não exige solenidade nem assinatura do devedor, bastando que demonstre, sob juízo de cognição sumária, a verossimilhança da obrigação reclamada.

4.

A jurisprudência do TJPA e do STJ distingue a nota fiscal desacompanhada de comprovação de entrega (inábil para ação monitória) da nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega (hábil a embasá-la), conforme REsp 1.423.464/MG e Apelação Cível nº 0800990-77.2017.8.14.0201.

5.

No caso concreto, a parte autora instruiu a ação com diversas notas fiscais acompanhadas de comprovantes de entrega, o que confere idoneidade à prova documental apresentada.

6.

A ausência de contrato não invalida a ação monitória quando há elementos que indiquem o fornecimento e a aceitação da mercadoria, como ocorre nos autos.

7.

A decisão monocrática hostilizada enfrentou todos os argumentos da parte recorrente, que foram meramente reiterados no Agravo Interno, sem trazer fundamentos novos ou aptos a modificar o julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória.

2.

A idoneidade da prova escrita é aferida sob juízo de cognição sumária, bastando que revele verossimilhança da obrigação reclamada.

3.

A ausência de contrato não impede a propositura da ação monitória quando há documentação que comprove a entrega e aceite da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 700 a 702; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.423.464/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.11.2015;
TJPA, Apelação Cível nº 0800990-77.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 08.07.2025;
TJPA, Apelação Cível nº 0000801-43.2017.8.14.0069, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 10.12.2024.

6

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0807852-57.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PRÓ - SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 15.577 E LÍVIA HELENA GONZELA – OAB/SP 242.821

AGRAVADO: MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

ADVOGADOS: GABRIELLY DE OLIVEIRA GOMES – OAB/AM 14.294 E ENYSSON ALCÂNTARA BARROSO – OAB/AM 5.097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

PRÓ - SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID

30669361) que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação Cível segundo ementa abaixo delineada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS E COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. PROVA ESCRITA IDÔNEA. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECONHECIMENTO DE OBRIGAÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por PRÓ-SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou improcedente a pretensão monitória ajuizada pela empresa MAPEMI – BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA. A parte Apelante alegou que as notas fiscais acostadas não estariam acompanhadas de contrato ou aceite, o que as tornaria inábeis para aparelhar a ação. Não houve apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais, acompanhadas de comprovantes de entrega, constituem prova escrita idônea para embasar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha esclarece que a prova escrita não exige solenidade nem assinatura do devedor, sendo suficiente que o documento escrito apresente aptidão para convencer o juiz da existência da dívida com base em verossimilhança.

5. A jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0800990-77.2017.8.14.0201) estabelece que a nota fiscal desacompanhada de termo de entrega não constitui título hábil à ação monitória, ao passo que a nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega possui idoneidade para esse fim.

6. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.423.464/MG) reafirma que não se admite ação monitória fundada unicamente em notas fiscais unilaterais sem demonstração de entrega ou vínculo contratual.

7. No caso concreto, a parte autora instruiu a ação com diversas notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de entrega, o que torna a documentação apta a demonstrar, em juízo de verossimilhança, a existência de obrigação entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A nota fiscal acompanhada de comprovante de entrega constitui prova escrita hábil a embasar ação monitória.

2. A idoneidade da prova escrita é aferida sob juízo de cognição sumária, bastando que revele verossimilhança da obrigação reclamada.

3. A ausência de contrato não invalida a ação monitória se houver documentação que indique a entrega e aceite da mercadoria ou serviço.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800990 77.2017.8.14.0201, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, julgado em 08.07.2025; STJ, REsp 1.423.464/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.11.2015. Doutrina citada: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil. 2023. ( Pje ID 30669361).

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

Ação monitória não instruída com documento essencial;

b.

Prova escrita de eventual débito sem eficácia de título executivo inexistente;

c.

Notas fiscais de produção unilateral e apócrifas;

d.

Inexistência de contrato e aceite e

e.

Nulidade da Ação Monitória.

Ao final, requer
o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31200931).

Contrarrazões

não

apresentadas.( PJe ID

32854081).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0807852-57.2023.814.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PRÓ - SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

ADVOGADOS: ALEXSANDRA AZEVEDO DO FOJO – OAB/SP 15.577 E LÍVIA HELENA GONZELA – OAB/SP 242.821

AGRAVADO: MAPEMI - BRASIL MATERIAIS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA

ADVOGADOS: GABRIELLY DE OLIVEIRA GOMES – OAB/AM 14.294 E ENYSSON ALCÂNTARA BARROSO – OAB/AM 5.097

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática quanto à procedência do pedido monitório dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível.

“(...)A Ação Monitória, portanto, funda-se em direito obrigacional cuja prova escrita apresentada deve revelar o negócio jurídico celebrado entre os envolvidos.

E, quando se trata de nota fiscal eletrônica a embasar a Ação Monitória, há que fazer a seguinte distinção:

i.

desacompanhada do termo de entrega: título inábil a fundar a Ação Monitória e ii.

ii.

acompanhada do termo de entrega: título hábil a sustentar a Ação Monitória.

Nessa perspectiva, decide a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA

Relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA COM FORÇA EXECUTIVA. NOTAS FISCAIS UNILATERAIS SEM COMPROVAÇÃO DE ENTREGA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada por empresa de serviços portuários objetivando o recebimento de valores relativos à prestação de serviços descritos em duas notas fiscais. Pedido julgado improcedente em primeira instância, diante da ausência de prova escrita capaz de demonstrar a existência da obrigação, porquanto as notas fiscais estavam desacompanhadas de qualquer confirmação de entrega ou recebimento dos serviços.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as notas fiscais desacompanhadas de outros elementos probatórios são suficientes para aparelhar ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova escrita exigida no procedimento monitório deve ser dotada de idoneidade mínima e demonstrar a existência da obrigação de forma clara, líquida e exigível.

4. A simples emissão de notas fiscais, sem comprovação de recebimento ou de vínculo contratual entre as partes, não satisfaz os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.

5. Inexistindo início de prova escrita ou documentos que indiquem a prestação do serviço, não é possível admitir a prova oral posterior, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6. Inocorrência de cerceamento de defesa, dado que o juiz pode indeferir provas consideradas impertinentes ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. *Tese de julgamento:

1. A nota fiscal desacompanhada de comprovação da prestação dos serviços ou de aceitação pela parte devedora não constitui prova escrita apta a embasar ação monitória.

2. A ausência de início de prova escrita inviabiliza a produção de prova oral.* Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 370, 444, 700 a 702. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.423.464/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.11.2015. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800990-77.2017.8.14.0201 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025) Negritei

Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA MERCADORIA. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ATIVO ALIMENTOS EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial, determinando o pagamento de R$ 280.800,00 a JOSÉ DAUTON MACHADO, decorrente de suposta transação comercial envolvendo 120 cabeças de gado. Alegações recursais incluem a ausência de prova de entrega, fraude documental e descumprimento das exigências legais quanto à entrada de animais em frigoríficos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se os documentos apresentados, incluindo notas fiscais e guias de trânsito animal (GTA), são aptos a comprovar a entrega da carga animal; (ii) se a ausência de documentação emitida pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF) invalida a constituição do título executivo judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil, art. 700, exige que documentos escritos sem eficácia de título executivo extrajudicial sejam suficientes para formar o convencimento do juízo quanto ao direito alegado. 4. Embora as notas fiscais e GTAs demonstrem o transporte da carga animal, a ausência de documentos específicos emitidos pelo SIF, comprovando a entrada dos animais no estabelecimento da Apelante, compromete a prova de entrega e, consequentemente, o vínculo jurídico subjacente.

5. A exigência normativa prevista no art. 107 do Decreto 30.691/52 (atualizado pelo Decreto 9.013/2017) impõe a inspeção e autorização do SIF como condição para a entrada e abate de animais, cuja inobservância torna os documentos insuficientes para embasar a pretensão monitória.

6. Precedentes do TJPA reforçam que a mera apresentação de notas fiscais, desacompanhadas de prova inequívoca de entrega ou prestação de serviços, é insuficiente para formação de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 8. Documentos que embasam ação monitória devem comprovar não apenas o transporte, mas também a entrega efetiva do objeto do negócio jurídico. 9. A ausência de inspeção e autorização do SIF inviabiliza a comprovação da entrada de animais para abate e, por consequência, a constituição de título executivo judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 700; Decreto 30.691/52, art. 107; Decreto 9.013/2017, arts. 87-89. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0002962 09.2017.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 17/10/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0007635 67.2011.8.14.0006, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, julgado em 16/04/2024.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000801-43.2017.8.14.0069 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

Caso concreto.

São esses os documentos que fundam a Ação Monitória:

i.

nota fiscal nº 000.001.140 – Série 001 – Solicitação de protesto 431438, 431438, 501330 e 501337);

ii.

nota fiscal nº 000.001.095 – Série 001 – Solicitação de protesto 429570;

iii.

nota fiscal nº 000.001.181 – Série 001 – Solicitação de protesto 501259;

iv.

nota fiscal nº 000.001.185 – Série 001 - Solicitação de protesto 501342;

v.

nota fiscal nº 000.001.169 – Série 001 – Solicitação de protesto 501293;

vi.

nota fiscal nº 000.001-182 – Série 001 – Solicitação de protesto 501311;

vii.

notas de entrega conforme visualizações

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25100914205985800000029802921

(...)”

Não há, portanto, o que se retocar da decisão monocrática diante do acerto das razões doravante mantidas e reafirmadas em repetição diante da simples reiteração pela Agravante, dos argumentos já anteriormente rechaçados.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 20/02/2026